Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-97.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cancelamento de protesto c.c. indenização por danos morais – Protesto de cheques prescritos – Ausência de irregularidade – Prazo entabulado na Lei de Cheques que visa tão somente conservar a eficácia executiva contra terceiros endossantes/avalistas – Inteligência dos art. 33, 47 e 48, Lei 7.357/85 – Autora que reconhece a emissão das cártulas, bem como sua inadimplência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cancelamento de protesto c.c. indenização por danos morais – Protesto de cheques prescritos – Ausência de irregularidade – Prazo entabulado na Lei de Cheques que visa tão somente conservar a eficácia executiva contra terceiros endossantes/avalistas – Inteligência dos art. 33, 47 e 48, Lei 7.357/85 – Autora que reconhece a emissão das cártulas, bem como sua inadimplência no pagamento dos valores nelas estampados – Protesto que, embora tardio, testifica a existência da dívida da parte – Possibilidade trazida pelo art. 1o, Lei 9.492/97 – Regularidade verificada – Inocorrência de danos morais – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013360-97.2019.8.26.0008, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ITAPETI IMÓVEIS LTDA, é
apelado JOSE ROBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013360-97.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no 42880-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42880
APEL.No: 1013360-97.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL
APTE. : ITAPETI IMÓVEIS LTDA
APDO. : JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
APELAÇÃO

Ação de cancelamento de
protesto
c.c.
indenização
por
danos
morais
Protesto de cheques prescritos
Ausência de irregularidade
Prazo
entabulado na Lei de Cheques que visa
tão somente conservar a eficácia executiva contra terceiros endossantes/avalistas
Inteligência dos
art. 33, 47 e 48, Lei 7.357/85 Autora
que reconhece a emissão das cártulas,
bem como sua inadimplência no pagamento
dos valores nelas estampados
Protesto que, embora tardio, testifica a existência da dívida da parte

Possibilidade trazida pelo art. 1o, Lei
9.492/97
Regularidade verificada

Inocorrência de danos morais
Sentença
de improcedência mantida
Recurso da
autora desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 109/111,
proferida pela MM. Juíza de Direito Marcia Cardoso, que
julgou improcedente a ação de cancelamento de protesto
c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo apelante
ITAPETI IMÓVEIS LTDA em face do apelado JOSÉ ROBERTO DE
SOUZA.
Sustenta a apelante, em síntese, que e os
protestos
dos
cheques
realizados
pelo
apelado são
irregulares, pois não observado o prazo indicado na lei.
Aduz que sofreu danos morais em razão do protesto
extemporâneo. Alega fazer jus à indenização por danos
morais. Requer o provimento do recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 113/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013360-97.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no 42880-
V/E/D/O/AL/S
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
130/138),
anotado
que
o
autor
é
beneficiário
da
gratuidade processual.
É o relatório.
Em que pese às alegações da autora, seu
recurso não comporta provimento.
No caso, é incontroverso que a recorre
emitiu dois cheques em favor do apelado cártula 00144,
no valor de R$ 4.415,00, e, cártula 00145, no valor de R$
4.475,00.
Incontroverso,
outrossim,
o
protesto
dos
títulos após mais de um ano, tal como demonstram os
documentos de fls. 19/28.
Contra tal ato, ajuizou a autora o
presente feito, sob o argumento de que o protesto tardio
se mostra irregular, e lhe teria causado danos morais.
Pois bem.
Não obstante o prazo disposto na lei de
7.357/85 quanto ao protesto (art. 33 c/c art. 48), não se
vislumbra óbice a realização de cheques cuja força
executiva encontra-se eivada.
De
início,
destaca-se
que
o
prazo
entabulado na lei de cheques visa senão conservar a
eficácia executiva contra os endossantes e seus avalistas
(art. 47, II), o que não se pretende no caso dos autos.
Rememora-se, outrossim, o disposto no
artigo 1o da Lei 9.492/97, que define o ato de protesto,
bem como permite que, além dos títulos de crédito,
“outros documentos de dívida” também sejam passíveis
dessa providência.
De acordo com o supradito dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013360-97.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no 42880-
V/E/D/O/AL/S
legal, não apenas os títulos de crédito podem ser
protestados, mas também outros documentos que evidenciem
de forma inequívoca a existência de uma dívida, como é o
caso do cheque cuja ação executiva já esteja prescrita.
No
caso
dos
autos,
os
protestos
realizados nos cheques emitidos pela recorrente mostram-
se regulares, ao passo em que o débito estampado em tais
cártulas por ela não é negado, consubstanciando-se, pois,
evidente documento demonstrativo de dívida, ainda que
prescrita a ação executiva cambial.
Não por acaso, é a possibilidade de
ajuizamento de ação monitória pelo credor com base em
cheque prescrito, conforme já sumulado pelo C. STJ no
verbete 299.
Assim,
não
se
vislumbra
qualquer
irregularidade nos protestos realizados, de modo que
inviável o seu cancelamento.
De igual modo, inexiste fundamento para o
reconhecimento dos danos morais arguidos pela recorrente,
seja pela regularidade dos protestos, seja por se tratar
de devedora de débito por si assumido, o que impede se
sentir moralmente ofendida por ato que, embora tardio,
tão somente testificou sua inadimplência.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reparo, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR